Tribunal: TJES
Processo: 5000406-51.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-51.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIONOR DA SILVA DINIZ
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000406-51.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: CLAUDIONOR DA SILVA DINIZ

AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES, MARCOS GERALDO FLAUZINO e EUSIMAR SODRE DE ASSIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA O REAL CONDUTOR. DECLARAÇÃO DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE JUDICIAL.

RECURSO PROVIDO. DECISÃO
REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Agravo de Instrumento Id. 8744603. Não houve apresentação de contrarrazões
, apesar de o recorrido Detran ter sido intimado (Id. 10605216). Por sua vez, os agravados Marcos e Eusimar não foram localizados (Id. 9544260).

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo sob nº 5012337-89.2024.8.08.0035, que indeferiu a tutela antecipada específica para suspensão dos efeitos contidos no processo nº 2022-NWM7V de cassação/suspensão do direito do Autor de dirigir, em decorrência das penalidades e infração oriundos dos Autos de Infração nº S023096670 e n° S023094047 de 17/06/2021, e/ou de realizar curso de reabilitação, e que o Réu, de imediato, restabeleça ao Autor o seu direito de dirigir; sob o fundamento de que como a parte autora/agravante não efetuou a comunicação de transferência dos veículos ao Detran, deve responder solidariamente pelas infrações.

Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária à parte agravante, eis que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do agravo, a decisão merece ser reformada ao sustentar que comprovou devidamente a venda do veículo. Além disso, a penalidade é personalíssima. Assim, alega que a decisão agravada não se mostra razoável na espécie, e da forma como se encontra, é suscetível de causar à parte Agravante lesão grave e de difícil reparação, pois precisa da CNH para trabalhar, devendo ser concedida a liminar para determinar a suspensão dos efeitos do processo nº 2022-NWM7V de cassação/suspensão do direito do Autor de dirigir e qualquer outra penalidade em decorrência das infrações oriundas dos Autos de Infração nº S023096670 e n° S023094047 de 17/06/2021, e/ou de realizar curso de reabilitação, e que o Réu, de imediato, restabeleça ao Autor o seu direito de dirigir, diante da expressa confissão constante do anexo recurso administrativo à então efetiva condutora Srª Eusimar Sodré de Assis, portadora da CNH 01717459703/ES) à época da infração.

No Id.
9363315
deferi o pedido de efeito ativo,
para que o Detran suspenda os efeitos do processo administrativo.

Pois bem. No caso em tela, o agravante alega que vendeu um veículo em 05/05/2021 para os agravados. Ocorre que a transferência não foi realizada, e lhe foram imputados dois autos de infração S023096670 e S023094047, os quais originaram o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2022-NWM7 (Id. 8744606 – Pág. 4)). Afirmam que no processo administrativo do Detran os atuais proprietários, também parte do polo passivo da ação, reconhecem o cometimento das infrações (Id. 8744607 – Pág. 5/10), razão pela qual requereu a transferência de pontuação para a Sra. Eusimar.

Quanto à questão da responsabilidade do agravante Claudionor (antigo proprietário dos veículos) pelos débitos posteriores à alienação do veículo, na hipótese em que não fora realizada a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em seu art. 132, §1º, estabelece a responsabilidade do comprador do veículo por sua transferência junto ao órgão de trânsito competente, no prazo de 30 dias.

Já o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que há responsabilidade solidária entre o antigo proprietário (vendedor) e o novo proprietário (comprador), em caso de não transferência administrativa do veículo, devendo o antigo proprietário comunicar a venda ao órgão de trânsito competente, no prazo de 60 (sessenta) dias, para evitar tal encargo. Veja-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Contudo, o caso em tela guarda uma particularidade, dado que há declaração de terceiro condutor assumindo a infração.

Não há motivos para não se presumir a boa-fé do agravante, Sr. Claudionor, até porque, com a autodeclaração da real condutora, conforme ID. 8744606 - Pág. 15 e Id. 8744607 - Pág. 5 e seguintes, a Sra. Eusimar Sodré de Assis, assume a responsabilidade pela prática da infração e aceita a transferência da pontuação para o seu registro. Este é o entendimento jurisprudencial predominante deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável responsável pelo cometimento da infração. II.
Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente.
III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº 58432124. (...) V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151489416, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO JUDICIAL DE QUE O CONDUTOR INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA AO PROPRIETÁRIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar processual de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, porquanto o mandado de segurança é impetrado em face de suposta irregularidade cometida no bojo do processo administrativo que tramitou perante a referida instituição, relativo à recusa de aceite da indicação de condutor infrator, e não ataca a legalidade do auto de infração em si. Precedentes. 2.
No mérito, razão assiste aos recorrentes, porquanto a declaração com firma reconhecida juntada à apelação, firmada pelo requerente Soo Yang Lee, genitor da autora Woo Jae Lee, proprietária do veículo, comprova que a infração pela qual foi autuada e penalizada a segunda foi praticada pelo primeiro.
3. Sabe-se que em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011). 4. Portanto, a comprovação judicial do real infrator é suficiente para afastar a imposição de penalidade pela infração em cotejo, conforme orientação já adotada por esta Corte: TJES, AC 024151486768, Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/03/2017, Publicação no Diário: 17/03/2017. 5. Recorda-se, ainda, que admite-se a juntada de documentos com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório (AgInt no AREsp 1131141/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 24/04/2018); e que, neste caso concreto, além de oportunizado o contraditório em intimação para contrarrazões, não houve má-fé configurada dos recorrentes, haja vista que um deles, desde a exordial, confessa que era o real infrator de trânsito. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024160102752, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). (grifo nosso) (grifo nosso)

Assim, entendo que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para confirmar a decisão de Id. 9363315 e determinar ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES, que suspenda os efeitos do processo administrativo 2022-NWM7V em face do agravante CLAUDIONOR DA SILVA DINIZ (CPF TAL), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais, até o teto do Juizado Especial.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)